Tribunal: TJMT
Processo: 1006944-09.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006944-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO BARBOSA TASCA PORTO - CPF: 000.438.291-98 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.121-40 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
P
ROVIDO
, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO
DE
CRÉDITO
C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
DO RÉU.
ART. 239, § 1º, DO CPC.
CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA
CASSADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inexigibilidade de Título de Crédito – Cheque Caução – e Reparação de Danos Morais, ajuizada por Rodrigo Santin Marques de Oliveira. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexigibilidade de cheque no valor de R$ 260.000,00, determinando o cancelamento do protesto lavrado, condenando o réu ao pagamento de R$
7.000,00 a título de danos morais e impondo o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O réu/apelante alega cerceamento de defesa em razão do reconhecimento indevido da revelia e sustenta a tempestividade da contestação com base na Portaria TJMT/PRES n. 1602/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contestação apresentada pelo réu foi tempestiva, considerando a suspensão de prazos por ato normativo do TJMT; (
ii
) avaliar se a decretação de revelia acarretou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença proferida com base em sua presunção de veracidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 239, §1º, do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação válida, passando a fluir o prazo processual a partir desse ato.

A contestação foi protocolada em 16/04/2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando a suspensão dos prazos nos dias 28 e 29 de março e 8 de abril de 2024, conforme estabelecido pela Portaria TJMT/PRES n. 1602/2023.

A sentença baseou-se na presunção de veracidade decorrente da revelia, desconsiderando argumentos relevantes da defesa, o que configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa.

A anulação da sentença se impõe para assegurar o devido processo legal e a regular instrução da lide, com apreciação da contestação tempestivamente apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação espontânea do réu em juízo supre a ausência de citação válida, iniciando-se o prazo da contestação a partir desse ato.

A suspensão de prazos processuais estabelecida por portaria do Tribunal deve ser considerada para a aferição da tempestividade dos atos.

O reconhecimento indevido da revelia, com base em prazo computado de forma equivocada, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória
de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Título de
Crédito – Cheque
Caução – c/c Reparação de Danos
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Rodrigo Santin Marques de Oliveira,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito decorrente do cheque nº 001166, no valor de R$ 260.000,00, emitido em 13/03/2020;

b)

DECLARAR
a inexigibilidade do referido título de crédito, com todos os efeitos legais, inclusive determinando, se ainda não o foi, o cancelamento do protesto lavrado. Para tanto, após o trânsito em julgado da sentença,
OFICIE-SE
ao Cartório do 4º Ofício de Rondonópolis/MT, para que proceda com o cancelamento, no prazo de 15 (quinze) dias;

c)

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

d)

CONDENAR
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC”.

O

apelante requer a concessão da justiça gratuita.

Alega que a
sentença foi proferida com cerceamento de defesa, pois a contestação foi apresentada tempestivamente, considerando a Portaria TJMT/PRES N. 1602/2023, que estabeleceu ponto facultativo no dia 28/03/2024
.

Relata que o
reconhecimento da revelia foi indevido, sendo equivocada a consideração de que a defesa teria sido apresentada fora do prazo legal
.

Sustenta também que o
juízo a quo deixou de observar que já existe ação executiva em curso (Processo nº 1027952-47.2020.8.11.0003), versando sobre o mesmo título, o que configuraria litispendência e justificaria a extinção da presente demanda
.

Argumenta que o título é líquido, certo e exigível, preenchendo os requisit
os legais e que a tentativa do a
pelado visa apenas evitar o cumprimento da obrigação regularmente constituída.

Por fim, requer que
a sentença seja anulada por configurar cerceamento de defesa uma vez que a contestação foi apresentada no prazo legal.

Nas contrarrazões o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (Id
283514404
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso dos autos, não há nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada, o que autoriza o deferimento.

Porém, conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“
Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021
”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS
2023/0123911-5, Quarta Turma, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21-8-2023,
DJe
28-8-2023).

Posto isso,
defiro o benefício da gratuidade
.

Mérito

O
apelante alega que a contestação é tempestiva já que a citação
ocorreu
em endereço diverso de sua residência, sendo recebida por terceiro estranho à lide.

Afirma
residir em outro endereço, devidamente comprovado nos autos, de modo que não teve ciência regular da presente demanda
.
Alternativamente, pugna pela apreciação dos argumentos que expôs.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação, nos termos do art.
239
,
§ 1º
, do
CPC
.

Dessa forma,
a
o examinar detidamente os autos, constata-se que o réu
apresentou-se
espontaneamente em juízo em 22/03/2024 (Id 283514387), iniciando-se o prazo para apresentação da contestação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 25/03/2024.

Tendo em vista a suspensão dos prazos processuais nos dias
28 e 29 de março
, bem como em
8 de abril de 2024
, conforme disposto na Portaria TJMT/PRES n. 1602/2023, de 17 de novembro de 2023, o prazo final para o oferecimento da contestação ocorreu em 17/04/2024. Como o protocolo foi efetivado em
16/04/2024
, resta evidente a sua tempestividade.

A indevida decretação de revelia acarretou grave prejuízo ao apelante, uma vez que o juízo a quo fundamentou o
julgamento antecipado da lide e a procedência dos pedidos, em grande parte, na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, sem oportunizar o regular contraditório.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a análise da contestação tempestivamente apresentada.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO ENCAMINHADA
AO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FALÊNCIA JÁ DECRETADA NA ÉPOCA
- DESCUMPRIMENTO

DO ART.

75,V
, DO CPC, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 76 DA LEI 11.101/2005 - ATO NULO – ART. 280 DO CPC
- COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DA MASSA
FALIDA -
VALIDADE - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – REVELIA AFASTADA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Considera-se nula a citação ocorrida depois de decretada a falência se não for encaminhada ao administrador judicial da massa falida, a quem compete acompanhar todos os processos em que esta participa, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei 11.101/2005.

Diante disso, deve ser considerada tempestiva a contestação apresentada pela massa que compareceu espontaneamente à lide, afastada a decretação de revelia e, por conseguinte, anulada a sentença”.
(N.U 1003142-98.2017.8.11.0007
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020)

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA NA APELAÇÃO NÃO ANALISADA – OMISSÃO SANADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA E NÃO REALIZADA – DECURSO DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO -
REVELIA
DECRETADA COM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA

ANULADA
- ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO –
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I - Razão assiste à requerida, ora embargante, uma vez que restou omisso o acórdão hostilizado, no tocante à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

II - Por entender como não caracterizada a
revelia
, a r.
sentença
deve ser
anulada
, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, que deverá intimar a requerida para ofertar contestação, no prazo legal, com o devido prosseguimento do feito
”. (N.U 1031727-87.2019.8.11.0041
,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a tempestividade da contestação apresentada nos autos e afastar a declaração de revelia
do apelante
e
, com isso, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para o regular prosseguimento do feito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025